Tribunal: STF
Processo: HC 67148
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
- "Habeas Corpus". Condenado o réu a um ano e seis meses  de
reclusão, em  revisão  criminal,  reduziu-se  a  pena  a  um  ano  de
reclusão. Pretende, em "habeas corpus",  se  reconhececa  omissão  da
sentença, quanto ao beneficio  do  "sursis".  Na  sentença,  o  juiz,
expressamente, considerou o réu perigoso. Embora na revisão  criminal
haja  sido  cancelada  a  cláusula  de periculosidade,  não  obstante
reconhecidos  antecedentes  do  réu,  não   mais   tinha   objeto   a
manifestação acerca do "sursis". "Habeas Corpus" indeferido.